Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0744939-57.2020.8.07.0000 AUTOR: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME REU: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a ré para restituir as custas iniciais do cumprimento de sentença adiantadas pela autora, no valor de R$ 35,95 (id. 26693293/26693294). P. I. Brasília - DF, 15 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora